Tribunal: TJBA
Processo: 8004768-72.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8004768-72.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MATHEUS DE ALMEIDA RAMOS e outros

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
UM DOS
RECORRENTE
S
PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO
NO ART.
121,
§2º, I E IV
C/C ART. 14, II,
AMBOS
DO CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
).
SEGUNDO RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO
NO ART.
121,
§2º, IV
C/C ART. 14, II,
AMBOS
DO CP (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA).
PLEITO DE
IMPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE,
DE

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE
MATERIALIDADE E
INDÍCIOS
DE AUTORIA, BEM COMO
A PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS INDICANDO O MOTIVO TORPE E O RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATU
R
AL DA CAUSA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre Recurso em Sentido Estrito interposto por
MATHEUS DE ALMEIDA RAMOS E JOSEILTON DE JESUS SANTOS
, irresignados com a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Valença/BA que pronunciou o primeiro recorrente pela prática do delito descrito no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tentado, qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima) e o segundo pelo crime descrito no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tentado, qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).

1.2
Da leitura do
in folio,
infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra os Recorrentes (id 73718016), em síntese, pelo fato de que, no dia 29.04.2023, por volta de 18h50min, na Praça da Lapa, em São Felix, no Município de Valença, os acusados, com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Samuel Santos de Queiroz, não consumando o resultado morte por circunstancias alheias à sua vontade, principalmente pelo pronto atendimento ao ofendido e pela intervenção cirúrgica. De acordo com a exordial, os réus atingiram a vítima pelas costas, de modo que configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e a motivação fora a divulgação do relacionamento extraconjugal que ela mantinha com o acusado Josenilton. Acreditava este que o ofendido quem tinha espalhado que eles tinham um caso, razão pela qual decidiu ceifar a vida do amante. No termos da peça acusatória: “
a vítima Samuel estava em casa, acompanhado das suas duas irmãs, Renata e Ravena, e uma bebê de 08 meses, quando Matheus, conhecido como Gordinho, comparsa de Joseilton, chamou Samuel e, quando este se dirigiu até o portão da sua casa, oportunidade em que o mesmo ainda tentou escapar da emboscada, mas ao dar as costas para dali escapar, fora o mesmo fora surpreendido por disparos de arma de fogo. Resta consignar que os denunciados agiram mediante emboscada, dificultando as chances de defesa da vítima, visto que esta se dirigiu até o portão na inocência de atender quem estava o chamando e acabou sendo atingido por dois disparos
”.

II. Questão em discussão

2.
O presente recurso tem como questão nuclear o pleito de impronúncia, sob o argumento de que inexistem provas concretas que demonstrem que os réus praticaram a conduta delituosa, o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, uma vez que ausente o
animus necandi
e, por fim, o pedido de afastamento das qualificadoras.

III. Razões de decidir

3.
1.
Ab initio
, pleiteia o recorrente a impronúncia em razão de alegada ausência de provas quanto à autoria. Nesta fase processual não há necessidade de certeza de prova, mas sim de indícios. Assim, somente caberia a despronúncia se a ação penal fosse realmente considerada descabida, sem a presença de indícios mínimos de autoria.

3.
2.
Dos relatos, vislumbra-se estarem presentes indícios que apontem serem os réus autores do crime de homicídio tentado contra a vítima Samuel Santos de Queiroz. O próprio ofendido, em suas declarações, explica que tinha um caso com o réu Joseilton de Jesus Santos e que se iniciou um conflito quando a esposa deste descobriu sobre a relação extraconjugal. Conforme conta a vítima, a esposa de Joseilton de Jesus Santos queria que ele matasse o ofendido, o que fora tentado no dia do fatos, quando “
JOSEILTON mandou MATHEUS lhe chamar no portão de sua casa, tendo aparecido apenas no momento de efetuar disparos
”. Constata-se, assim, a presença de elementos indicativos de que os Recorrentes são os possíveis autores do homicídio tentado sob apuração, sendo inviável, ao menos nesta fase processual, alcançar conclusão diversa, eis que se empreende, aqui, mero juízo de admissibilidade, pautado na regra contida no art. 413, do Código de Processo Penal.

3.
3.
Subsidiariamente, pleiteiam os Recorrentes a desclassificação do crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal de natureza leve, dada a ausência de
animus necandi
.

3.4.
É sabido que no processo penal vige o princípio da correlação, pertinência ou congruência, segundo o qual entre a inicial acusatória e a sentença deve haver um liame, de forma tal que aquela limita esta, consubstanciando-se em respeito aos ditames da garantia processual de respeito ao contraditório, à imparcialidade do juiz, à inércia da jurisdição e ao sistema acusatório consagrado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional. Entrementes, se por um lado o Juiz sentenciante está adstrito à peça inaugural da acusação, de outra banda o Código de Processo Penal, em seu art. 41, traz a imposição de que a exordial deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir que o acusado tome ciência e se defenda dos fatos a ele imputados para que possa, assim, exercer sua defesa com a plenitude que lhe é garantida pela Constituição Federal.

3
.
5
A vinculação do Juiz, no âmbito processual penal, seria com os fatos descritos na inicial e não com a tipificação legal nela contida. Desta feita, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, se o Juiz, ao analisar o caderno processual, entender que restam indícios de materialidade e autoria de crime que, porém, não seja doloso contra a vida, deve proceder à desclassificação, cuja previsão legal encontra-se no art. 419, do CPP.

3.
6.
Na situação dos autos, não ficou evidenciado que os réus não tinham a intenção de matar o ofendido. Levando em consideração o instrumento – arma de fogo – utilizado pelos réus, entendo não ter ficado atestada a simples vontade de lesionar. A dúvida acerca do
animus necandi
, nesses moldes, deverá ser sanada pelo Tribunal do Júri, o qual é o juiz natural para a causa. Com efeito, a decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

3.7
.
Em relação à tese de excludente das qualificadoras, é de se acreditar que a prova abarcada ao longo da persecução penal provoca, ao menos, contradita acerca de sua caracterização.

3.8.
Conforme restou demostrado, por meio das declarações da vítima e dos depoimentos testemunhais, a motivação do homicídio em comento relaciona-se com o sentimento de vingança, após a vítima divulgar o caso que tinha com um dos réus. Tal motivação pode, sim, ser configurada como abjeto, vil ou repugnante, conceitos suficientes para definir a torpeza.

3.9
.
Outrossim, acerca da qualificadora do “emprego recurso que impossibilitou a defesa da vítima”, depreende-se dos depoimentos colhidos em juízo que os acusados possivelmente agiram de surpresa.

4
.
Sem maiores divagações, é consabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência do motivo torpe ou da surpresa e impossibilidade de defesa da vítima, não se permite que juízo
a quo,
sumariamente, exclua a qualificadora, porquanto tal ato culminaria na supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri, quando for o caso.

5.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

6
. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8
00
476
8-
7
2.20
23
.8.05.0
271
, em que figuram como recorrentes
MATHEUS DE ALMEIDA RAMOS E
JOSE
ILTONS DE JESUS SANTOS

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça